Tribunal: TJBA
Processo: 8053811-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053811-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: ANITA MARIA GARCIA BARBOSA Advogado(s):GEISA MORAES DIAS ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO ANTIGO POR SUPOSTA FRAUDE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Anita Maria Garcia Barbosa. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a imediata manutenção ou restabelecimento do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária, diante do cancelamento unilateral do contrato pela operadora sob alegação de fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde da autora; e (ii) verificar se o cancelamento unilateral do contrato, com base em suspeita de fraude, observou as exigências legais e regulamentares, especialmente quanto à notificação do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada observa o disposto no art. 1.015, I, do CPC, que permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, sendo cabível a análise da medida antecipatória concedida. A tutela de urgência foi corretamente deferida com fundamento na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável, diante da relação contratual duradoura entre as partes (mais de 35 anos), das enfermidades preexistentes da autora e da necessidade de acompanhamento médico contínuo. O cancelamento unilateral do plano, por suspeita de fraude, foi realizado sem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, em desacordo com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado na jurisprudência. A notificação do cancelamento por e-mail não atende aos requisitos formais previstos no art. 82 da Resolução Normativa nº 124/2006 da ANS e na Súmula Normativa nº 28 da mesma agência, os quais exigem comunicação postal com AR ou entrega pessoal. Jurisprudência citada reforça que o cancelamento de plano de saúde por inadimplemento ou suspeita de fraude exige notificação prévia regular e não pode se basear em meras suspeitas, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não é excessiva, considerando-se a essencialidade do serviço e o caráter coercitivo da penalidade. Os embargos de declaração opostos pela agravada restam prejudicados diante do julgamento do mérito do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde do beneficiário. O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde, mesmo diante de suspeita de fraude, deve observar o devido processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, e ser precedido de notificação formal válida. A notificação por e-mail, sem prova de recebimento inequívoco, não atende às exigências normativas da ANS, sendo ineficaz para fins de rescisão contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS nº 124/2006, art. 82; Súmula Normativa ANS nº 28. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Cív. nº 1011972-67.2024.8.26.0564, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 10.04.2025; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1007358-86.2022.8.26.0047, j. 06.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053811-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Agravada ANITA MARIA GARCIA BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, bem como JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.